Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO COMERCIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO NA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MONITÓRIA. CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não constitui ofensa ao previsto no artigo 489, §1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil a citação pelo sentenciante, sem cotejo analítico específico, de jurisprudência que apenas aponta entendimento no mesmo sentido adotado pelo julgador, se sequer aviou-a como precedente judicial sob o qual baseou toda a ratio decidendi, representando tão somente mais um dos elementos de reforço às razões de decidir expostas no julgado, no caso concreto, amparada pela legislação de regência da matéria. Vício de fundamentação não configurado.

2. Embora a relação estabelecida entre as partes seja efetivamente consumerista, tal fato, por si só, não é suficiente para que o ônus da prova seja invertido, pois a medida, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é excepcional, cabível nas relações de consumo quando há verossimilhança nas alegações ou quando o consumidor for considerado hipossuficiente técnico para fins de produzi-la. 2.1 Verificando-se que a prova era de fácil acesso ao consumidor, não há se falar em inversão do respectivo ônus. Alegação de omissão superada.

3. A pretensão monitória é o instrumento adequado para a cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, conforme se extrai do contido no artigo 700 do Código de Processo Civil.

4. O cheque é um título abstrato e autônomo (artigo 13, caput, da Lei no 7.357/85), sendo que a sua validade independe, em regra, de investigação do negócio jurídico que lhe deu origem.

5. Os cheques são documentos hábeis a demonstrar o vínculo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar o feito monitório e constituir o título executivo judicial pleiteado (Súmula no 299 do STJ), sendo desnecessário indicar a causa de sua emissão.

6. Faculta-se ao réu a oposição de embargos monitórios, incumbindo-lhe, nessa via, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.